Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA PARCIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE TERAPIAS. PEDIDO NÃO REALIZADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida em cumprimento de sentença pode ser impugnada por agravo de instrumento. Preliminar de inadequação da vida eleita rejeitada.
2. Verificado que a questão atinente à possibilidade de reembolso das sessões realizados pelo agravante sem o pedido dele configura o mérito do próprio recurso, uma vez o d. juiz a quo decidiu sobre o tema na decisão agravada, baseado em manifestação do Ministério Público nos autos de origem, a preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada.
3. Constatado que o recurso é manifestamente intempestivo em relação ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, esse não deve ser conhecido. Preliminar de intempestividade parcialmente acolhida.
4. Inexistindo pedido de cumprimento de sentença pelo exequente em relação ao reembolso dos pagamentos feitos por ele em virtude de sessões de terapia realizadas, não é cabível o acolhimento do pedido do Ministério Público para que a requerida faça o reembolso dos referidos pagamentos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.